Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa. Plano de saúde. Recusa indevida de cobertura. Fornecimento de dieta enteral domiciliar.
1. O julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se inútil a produção de outra espécie de prova, no caso, pericial.
2. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
3. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, a recusa de determinado tratamento - no caso fornecimento de dieta enteral (Isosaurce) para uso domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.